Tribunal: TJDFT
Processo: 0720792-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720792-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: F. Marine Indústria e Comércio de Produtos Náuticos EIRELI - em recuperação judicial Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária F. Marine Indústria e Comércio de Produtos Náuticos EIRELI - em recuperação judicial contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705179-19.2021.8.07.0016, assim redigida: “A Executada inseriu no registro de ID 86824561 pedido de sobrestamento do feito em razão de se encontrar em recuperação judicial, fato objeto do Tema 987 do STJ, no qual teria sido determinada a suspensão nacional de todos os processos que versassem sobre a mesma matéria. Lado outro, o Distrito Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito no ID 110255918. Sucinto Relatório. DECIDO. De início, firmo a competência deste juízo. Recentemente ocorreu o cancelamento do Tema 987 junto ao STJ, em face da edição da Nova Lei de Falências, que teria prejudicado a análise do tema em questão. Além disso, a reforma instituída pela Lei 14.112/20 na LRF, deixou claro que o processamento da recuperação judicial não obsta o regular prosseguimento da cobrança executiva, com atos de penhora e alienação do patrimônio do devedor comum (art. 6o, inciso II, § 7o-B), reservada a competência do Juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. Assim, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito, o qual deve prosseguir no seu curso normal. Ao Exequente para que proceda a alteração no polo passivo da demanda, bem como informe os dados para citação do administrador judicial da executada em recuperação, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36653424), em síntese, que deve ser promovido o princípio da preservação da empresa na hipótese, com a ordem de suspensão do curso do processo de execução fiscal de origem. Argumenta que compete ao Juízo que processa a recuperação judicial examinar qualquer ato de constrição de bem pertencente à recorrente, de modo a cumprir o plano de recuperação judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a suspensão do curso do processo de origem e a atribuição ao Juízo que processa a recuperação judicial do exame dos atos constritivos praticados nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36653426 e Id. 36653428). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso regular do processo de execução fiscal orientado contra sociedade empresária em recuperação judicial. A ação de execução fiscal consiste em instrumento empregado pela Fazenda Pública para obter a satisfação dos respectivos créditos, sejam eles, ou não, de natureza tributária, nos termos do art. 2o da Lei no 6.830/1980. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980. Diante desse contexto a regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, preceitua expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “a substituição dos atos de contrição que recaiam sobre vens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS ORDENADA PELO JUÍZO DA DEMANDA EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI 14.112/2020. CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO QUE PRESSUPÕE A EFETIVA OPOSIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação. 2. A Segunda Seção do STJ firmou orientação no sentido de que somente estará configurado o conflito de competência caso seja efetiva a constrição de algum bem da recuperanda pelo Juízo da execução e o Juízo universal, sendo noticiado dessa circunstância, reconheça, por decisão, a essencialidade de tal ativo à manutenção da atividade empresarial durante o curso do processo de soerguimento e, determinando ele a substituição do bem, encontre oposição ou resistência do Juízo da demanda executiva. (CC 181.190/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). 3. No caso, o pequeno valor constrito foi desbloqueado pelo juízo executivo. Não efetivada a constrição, o juízo da recuperação judicial não se pronunciou sobre o ato, nem, consequentemente, há qualquer objeção do juízo da execução fiscal. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRESSUPÕE A MATERIALIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À EFETIVA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A divergência jurisprudencial então existente entre esta Segunda Seção e as Turmas integrantes da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça acabou por se dissipar em razão da edição da Lei n. 14.112/2020, que, a seu modo, delimitou a competência do Juízo em que se processa a execução fiscal (a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial) para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da recuperanda; e firmou a competência do Juízo da recuperação judicial para, no exercício de um juízo de controle, "determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial". 2. É justamente nesse ponto - em relação ao qual já se antevê uma tênue dispersão nas decisões monocráticas e que motivou a submissão da presente questão a este Colegiado - que se reputa necessário um direcionamento seguro por parte do Superior Tribunal de Justiça, para que o conflito de competência perante esta Corte Superior não seja mais utilizado, inadvertidamente, como mero subterfúgio para se sobrestar a execução fiscal (ao arrepio da lei), antes de qualquer deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da constrição judicial realizada, e, principalmente, antes de uma decisão efetivamente proferida pelo Juízo da execução fiscal que se oponha à deliberação do Juízo da recuperação judicial acerca da constrição judicial. 3. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à competência), não se pode mais reputar configurado conflito de competência perante esta Corte de Justiça pelo só fato de o Juízo da recuperação ainda não ter deliberado sobre a constrição judicial determinada no feito executivo fiscal, em razão justamente de não ter a questão sido, até então, a ele submetida. 4. A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o juízo de controle sobre o ato constritivo, pode ser feita naturalmente, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos. O § 7a-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 apenas faz remissão ao art. 69 do CPC/2015, cuja redação estipula que a cooperação judicial prescinde de forma específica. E, em seu § 2o, inciso IV, estabelece que "os atos concertados entre os juízos cooperantes poderão consistir, além de outros,no estabelecimento de procedimento para a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas". 5. Caso o Juízo da execução fiscal assim não proceda, tem-se de todo prematuro falar-se em configuração de conflito de competência perante esta Corte de Justiça, a pretexto, em verdade, de obter o sobrestamento da execução fiscal liminarmente. Não há, por ora, nesse quadro, nenhuma usurpação da competência, a ensejar a caracterização de conflito perante este Superior Tribunal. A inação do Juízo da execução fiscal - como um "não ato" que é - não pode, por si, ser considerada idônea a fustigar a competência do Juízo recuperacional ainda nem sequer exercida. 6. Em resumo, a caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça pressupõe a materialização da oposição concreta do Juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC n. 181.302/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator